Tribunal: TJES
Processo: 0005325-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005325-50.2021.8.08.0024

APELANTE: JOEL GASPARINI RANGEL

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUDITORIA MILITAR. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De início, convém registrar que, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que “Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.” (TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022).

2. O PAD fora deflagrado em desfavor do Recorrente por supostamente ter infringido o artigo 133, inciso I, “l” e artigo 133, inciso I, alínea “n” do RDME, que estabelecem: “Promover escândalo ou nele envolver-se, comprometendo o prestígio da Corporação e Praticar violência ou qualquer outro ato que denigra a imagem da Corporação.

3. Deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção aplicada em desfavor do servidor público militar recorrente, haja vista que não há nenhuma evidência de violação aos supracitados princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4. Especificamente acerca da alegação de irregularidade na Portaria que inaugurou o Procedimento Administrativo Disciplinar, por suposta inexistência de descrição dos fatos que levaram a sua instauração, verifico que basta uma breve análise desta para que se constate que os fatos foram apresentados de forma clara e objetiva pela autoridade, além da conduta e dos dispositivos legais do RDME infringidos. O C. STJ possui entendimento firme no sentido de que “(...) Na linha de entendimento desta Corte, não há necessidade de descrição detalhada dos fatos imputados na portaria de instauração do PAD, mas apenas após o indiciamento do servidor. 6. Segurança denegada. (STJ; MS 24.037; Proc. 2018/0017895-4; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; Julg. 28/02/2024; DJE 04/03/2024)

5. Restou devidamente observado o contraditório e a ampla defesa durante o Procedimento Administrativo Disciplinar ora em análise, haja vista que foi garantido ao recorrente o direito de acompanhar todo o processo, apresentar defesa prévia, produzir provas, apresentar defesa para então ser confeccionado Relatório final e solução, devidamente fundamentados.

6. As razões apresentadas pelo Recorrente a fim de questionar a pena disciplinar aplicada objetivam que este Sodalício realize verdadeira incursão no mérito do que restou decidido nos autos do processo administrativo disciplinar em referência, o que não se mostra cabível.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005325-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL GASPARINI RANGEL e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUDITORIA MILITAR. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De início, convém registrar que, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que “Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.” (TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022).

2. O PAD fora deflagrado em desfavor do Recorrente por supostamente ter infringido o artigo 133, inciso I, “l” e artigo 133, inciso I, alínea “n” do RDME, que estabelecem: “Promover escândalo ou nele envolver-se, comprometendo o prestígio da Corporação e Praticar violência ou qualquer outro ato que denigra a imagem da Corporação.

3. Deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção aplicada em desfavor do servidor público militar recorrente, haja vista que não há nenhuma evidência de violação aos supracitados princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4. Especificamente acerca da alegação de irregularidade na Portaria que inaugurou o Procedimento Administrativo Disciplinar, por suposta inexistência de descrição dos fatos que levaram a sua instauração, verifico que basta uma breve análise desta para que se constate que os fatos foram apresentados de forma clara e objetiva pela autoridade, além da conduta e dos dispositivos legais do RDME infringidos. O C. STJ possui entendimento firme no sentido de que “(...) Na linha de entendimento desta Corte, não há necessidade de descrição detalhada dos fatos imputados na portaria de instauração do PAD, mas apenas após o indiciamento do servidor. 6. Segurança denegada. (STJ; MS 24.037; Proc. 2018/0017895-4; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; Julg. 28/02/2024; DJE 04/03/2024)

5. Restou devidamente observado o contraditório e a ampla defesa durante o Procedimento Administrativo Disciplinar ora em análise, haja vista que foi garantido ao recorrente o direito de acompanhar todo o processo, apresentar defesa prévia, produzir provas, apresentar defesa para então ser confeccionado Relatório final e solução, devidamente fundamentados.

6. As razões apresentadas pelo Recorrente a fim de questionar a pena disciplinar aplicada objetivam que este Sodalício realize verdadeira incursão no mérito do que restou decidido nos autos do processo administrativo disciplinar em referência, o que não se mostra cabível.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005325-50.2021.8.08.0024

APELANTE: JOEL GASPARINI RANGEL

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por JOEL GASPARINI RANGEL em face da r. sentença de fls.242/ 244 proferida pelo MM. Juiz da Vara da Auditoria Militar de Vitória que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Do que se infere dos autos, o ora Apelante ajuizou a presente ação objetivando ver reconhecida a nulidade do PAD/ RS nº 012/ 2014 – Processo Administrativo Disciplinar pelo Rito Sumário instaurado através da Portaria 018/ 2014 – SPAJM, sob a acusação de ter o Recorrente infringido o artigo 133, inciso I, “n” e 133, inciso I, alínea “l” do RDME.

Na hipótese, o ora Apelante, no dia 01/12/2013, quando estava de folga, se desentendeu com os seguranças da boate “Adega Sertaneja” causando supostas lesões corporais em um dos seguranças, retirando-se do estabelecimento sem pagar a consumação.

Após a necessária instrução, sobreveio a r. sentença que, como dito, rejeitou os pedidos iniciais.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

De início, convém registrar que, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que
“Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.”
(TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022)

Nesse sentido, cito também, a título de ilustração o precedente desta C. Câmara:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REANÁLISE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. ATO VINCULADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle realizado pelo Poder Judiciário, relativamente a processo administrativo-disciplinar, cinge-se ao exame da regularidade do respectivo procedimento, à vista dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. A jurisprudência pátria proclama que prevendo a Lei a pena de demissão para determinada conduta imputada ao servidor, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diversa, por cuidar-se de ato vinculado da Administração Pública. 3. A declaração de nulidade de processo administrativo-disciplinar depende da demonstração de ocorrência de algum prejuízo à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não restou evidenciado no caso vertente. (TJES; AC 0010641-83.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/06/2022; DJES 14/07/2022)

Na hipótese dos autos, conforme apresentado, o PAD fora deflagrado em desfavor do Recorrente por supostamente ter infringido o artigo 133, inciso I, “l” e artigo 133, inciso I, alínea “n” do RDME, que estabelecem:
“Promover escândalo ou nele envolver-se, comprometendo o prestígio da Corporação
e
Praticar violência ou qualquer outro ato que denigra a imagem da Corporação.

E, após me debruçar sobre os documentos acostados aos autos, concluo, tal como o i. Magistrado
a quo
, que deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção aplicada em desfavor do servidor público militar, haja vista que não há nenhuma evidência de violação aos supracitados princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Especificamente acerca da alegação de irregularidade na Portaria que inaugurou o Procedimento Administrativo Disciplinar, por suposta inexistência de descrição dos fatos que levaram a sua instauração, verifico que basta uma breve análise desta para que se constate que os fatos foram apresentados de forma clara e objetiva pela autoridade, além da conduta e dos dispositivos legais do RDME infringidos.

Nesses termos, vale destacar que, acerca do tema, o C. STJ possui entendimento firme no sentido de que “(...)
Na linha de entendimento desta Corte, não há necessidade de descrição detalhada dos fatos imputados na portaria de instauração do PAD, mas apenas após o indiciamento do servidor. 6. Segurança denegada.
(STJ; MS 24.037; Proc. 2018/0017895-4; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; Julg. 28/02/2024; DJE 04/03/2024)

Seguindo, rechaço, de igual modo, as alegações apresentadas pelo Recorrente no tocante à violação aos princípios do contraditório e ampla defesa em razão de a decisão administrativa ter se baseado unicamente em opinião de relatório conclusivo do PAD, o qual foi elaborado com base em declarações obtidas em sede de sindicância, procedimento inquisitório, no qual as provas são produzidas unilateralmente.

Ora, exatamente como consignado pelo i. Magistrado de origem,
“(...) Sindicância é procedimento em que se procede a uma investigação administrativa em desfavor do servidor público, por cometimento, em tese, de possível conduta contrária ao regramento legal e/ou disciplinar. Sua principal finalidade, portanto, é levantar se ocorreu, ou não, algum fato ou ato irregular a ser investigado da conduta. Assim, se se constata um potencial ato ilícito, instaura-se o processo administrativo disciplinar contra o servidor. Neste sentido, o art. 82, (j I', do RDME então vigente, estabelece que "Sendo a sindicância procedimento inquisitório de apuração, onde não há contraditório, quando resultar em imputação de responsabilidade disciplinar, a aplicação da sanção disciplinar dependerá da instauração de processo administrativo disciplinar de rito ordinário ou sumário". Foi o que se fez: as fls. 135/138 consta relatório do Encarregado do PAD/RS de Port. 018/2014, concluindo pela culpabilidade do Autor. As fls. 139 v./140, veio a solução do PAD, proferida pelo Comandante do 4'PM, devidamente fundamentada. Compulsando os autos, vê-se que o PAD/RS foi instaurado através da Portaria n'18/2014 (íl. 42), sendo o Autor devidamente citado e recebendo o libelo acusatório (fls, 92/93), apresentada defesa prévia, assinada por advogado devidamente constituído (fls. 96/99), posteriormente as testemunhas foram inquiridas e o Autor interrogado, sendo apresentadas as razões de defesa (íls. 130v/132 v.) e, por fim, relatório final e solução (fls. 135/140). Verifico, portanto, que o PAD/RS de portaria n'18/2014 respeitou as fases estabelecidas no RDME para tramitação do processo administrativo. (...)”

Assim, vê-se que restou devidamente observado o contraditório e a ampla defesa durante o Procedimento Administrativo Disciplinar ora em análise, haja vista que foi garantido ao recorrente o direito de acompanhar todo o processo, apresentar defesa prévia, produzir provas, apresentar defesa para então ser confeccionado Relatório final e solução, devidamente fundamentados.

Por derradeiro, destaco que as razões apresentadas pelo Recorrente a fim de questionar a pena disciplinar aplicada objetivam que este Sodalício realize verdadeira incursão no mérito do que restou decidido nos autos do processo administrativo disciplinar em referência, o que não se mostra cabível.

De mais a mais, constato que restou devidamente evidenciada a legalidade dos critérios técnicos e objetivos adotados pelo Recorrido para chegar à sanção imposta.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, observada a causa suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, na esteira do voto da relatora.